Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709175-58.2017.8.07.0018 RECORRENTES: CLÁUDIO ALANO COHEN BEZERRA e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.193/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEFICÁCIA DA NORMA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei Distrital n.o 5.193/2013, que reestrutura as tabelas de vencimentos da carreira de Músico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro do Quadro de Pessoal do Distrito Federal e dá outras providências, concedeu reajuste remuneratório escalonado aos servidores do DF, preconizou que o benefício seria implementável em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 3. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento. 4. É vedado ao Poder Judiciário aumentar ou estender vantagens a servidores públicos civis ou militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento apenas no princípio da isonomia (Súmula Vinculante n.o 37). O aumento de vencimento de servidor depende de Lei e o Poder Judiciário não dispõe, via de regra, de competência legiferante. 5. Quando a Fazenda Pública for parte, a verba honorária de sucumbência deve ser arbitrada em consonância com os ditames da norma do art. 85, §3o, do CPC. 6. Recurso provido parcialmente. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 19, §1o, inciso IV, da Lei Complementar 101/2000, e 373, inciso II, do CPC, asseverando ausência de provas acerca da alegada insuficiência de dotação orçamentária por parte do Distrito Federal, não havendo motivo plausível para o não pagamento da terceira parcela do reajuste salarial; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, porquanto os honorários advocatícios merecem revisão, uma vez fixados em patamar excessivo e desproporcional; d) artigo 6o, §2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, afirmando ofensa ao direito adquirido e à segurança jurídica. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam violação aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, 37, 165, incisos II e III, e 169, §1o, todos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da legalidade, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à segurança jurídica, repetindo, ademais, as razões trazidas no recurso especial, no sentido da ausência de comprovação de falta de dotação orçamentária apta a impedir o Distrito Federal de cumprir com o pagamento da terceira parcela do reajuste. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 89, §1o, incisos III e IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada violação aos artigos 17 e 19, §1o, inciso IV, da Lei Complementar 101/2000, e 85, §§ 2o e 8o, e 373, inciso II, do CPC. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora afastou as teses da falta de comprovação da insuficiência de dotação orçamentária e do excesso de valor fixado a título de honorários advocatícios. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alegação de malferimento ao artigo 6o, §2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “A atual jurisprudência do STJ tem entendido que não é possível o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1844754/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). O recurso extraordinário, por sua vez, não colhe melhor sorte, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isto porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos constitucionais, evitando a incidência do enunciado 282 da Súmula do STF, registre-se que a turma julgadora, com lastro em elementos de fato e de prova, fez constar, verbis: “Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento.” (vide item 3 da ementa acima). Rever fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, também vedado em sede de recurso extraordinário, à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012